Tribunal: STF
Processo: ARE 793797
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-03-18
Data de publicação: 2014-03-18

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Desnecessária a lavratura de termo de penhora e intimação para abertura de prazo para impugnação. Matéria Infraconstitucional. 3.Alegação de ofensa aos princípios da ampla de defesa, do contraditório e do devido processo legal. Discussão de índole infraconstitucional. ARE-RG 748.371, Tema 660. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.